Tribunal: TJBA
Processo: 8012624-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012624-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DIEGO SANTOS SILVA e outros Advogado(s): VALDOMIRO VIEIRA IMPETRADO: EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA/BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 21 E 52 DO STJ. PROCESSO EM REGULAR TRAMITAÇÃO. PEDIDO DE DESAFORAMENTO RECENTEMENTE DEFERIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. - Não há constrangimento ilegal a ser sanado quando a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentos idôneos, com base em elementos concretos demonstrativos da periculosidade do paciente e da gravidade da conduta, visando à garantia da ordem pública. - A aplicação das Súmulas 21 e 52 do STJ afasta a alegação de excesso de prazo após a pronúncia e o encerramento da instrução criminal, especialmente quando não demonstrada desídia do juízo na condução do feito. - A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo estipulado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, por si só, não enseja o relaxamento automático da custódia cautelar quando permanecem hígidos os fundamentos que a justificaram, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores. - No caso concreto, o processo segue seu curso regular, tendo sido recentemente deferido o pedido de desaforamento diante da influência e periculosidade dos acusados na comarca de origem, evidenciando a necessidade de manutenção da custódia cautelar. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8012624-56.2025.8.05.0000, em que figura como paciente DIEGO SANTOS SILVA e como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.